Tribunal: TJSP
Processo: 2193286-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cessação de readaptação funcional da servidora ora agravante. Indeferimento do provimento de urgência objetivado. Imprescindibilidade de dilação probatória para aferir-se da condição de saúde dessa pessoa. Ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Desacolhimento ao alegado por essa recorrente. "Decisum" atacado mantido. Recurso improvido, portanto.